Tribunal: TJDFT
Processo: 0703378-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. A questão em discussão consiste em saber se há contradição no acórdão embargado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A parte embargante almeja seja sanada a suposta contradição no que se refere à comunicação de bens imóveis irregulares, para fins de penhora, de titularidade de ex-cônjuge da executada, haja vista o regime de comunhão parcial de bens eleito pelo casal, o que autoriza a constrição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar vícios formais no julgado — omissão, obscuridade ou contradição — e não se prestam à rediscussão do mérito da decisão já proferida.
4. O acórdão embargado analisa expressamente acerca da titularidade dos direitos que recaem sobre os bens imóveis, os quais estão em nome de terceiro, bem como a ausência de comprovação de copropriedade por parte da executada e a ausência de partilha dos referidos bens na ação de divórcio e sobrepartilha.
5. A parte embargante busca, em verdade, rediscutir o mérito da decisão, o que deve ser feito por meio de recurso próprio, e não por embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. Não há contradição notadamente diante da inexistência de comprovação da copropriedade dos bens indicados à penhora, especialmente não partilhados na ação de divórcio e de titularidade exclusiva em nome de terceiro estranho ao feito executivo.
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.